Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020753-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES PAIVA - CPF: 018.382.231-50 (RECORRENTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), FORTRESS ASSISTENCIA E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 28.442.163/0001-43 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE TAVARES - CPF: 285.706.978-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração:

1020753-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Fortress Assistência e Eletrônicos LTDA

Embargado(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda e

Fernanda Soares Paiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela Embargada Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para

CONDENAR a reclamada a título de danos materiais a proceder com o estorno no cartão de crédito da reclamante o valor de 7.992,10 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; assim como CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação”.

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 19/04/2024.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão”.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Também sobre o prazo para interpor recursos contra decisões da Turma Recursal dos Juizados Especiais inicia a fluir na data que encerrou o julgamento. Dispõe o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023,
in verbis
:

“Art. 62.
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal
, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial”
.

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 22/04/2024 (segunda-feira) e findou em 26/04/2024 (sexta-feira).

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 29/04/2024, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 30/04/2024, id. 212931660, os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de
embargos
de
declaração
interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem
intempestivos
.
2. Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..
(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos
embargos
declaratórios quando oposto
intempestivamente
ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.o 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024